Tribunal: TJBA
Processo: 8001105-15.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001105-15.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações interpostas simultaneamente contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à devolução dos valores indevidamente descontados, determinou que o autor devolvesse o valor efetivamente creditado em sua conta, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.

As controvérsias consistem: (i) na validade do contrato de empréstimo e responsabilidade da instituição bancária, inclusive em caso de fraude de terceiros; e (ii) na adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando o dano, sua extensão e a função pedagógica da reparação.

III. Razões de decidir

1. Não restou comprovada, de forma inequívoca, a contratação do empréstimo consignado pelo autor, sendo insuficientes os documentos apresentados pelo banco para atestar a manifestação de vontade do consumidor.

2. O banco não logrou demonstrar que o autor recebeu integralmente o valor alegado, havendo disparidades relevantes entre o contrato e o valor efetivamente creditado.

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é aplicável, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, não sendo afastada por eventual fraude de terceiros.

4.

A fixação de indenização atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada ao caso concreto, não ensejando majoração nem redução.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor, ainda que decorrentes de fraude de terceiros, quando não demonstrada, de forma inequívoca, a contratação.

2. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n 8001105-15.2023.8.05.0078, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA